Tribunal: TJSP
Processo: 2204874-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão que recebeu a impugnação apresentada pelo executado e determinou a realização de perícia contábil para apuração de excesso de execução – Alegação de intempestividade na apresentação da impugnação afastada – Incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor devido diante do não pagamento no prazo de quinze dias, nos termos do art. 523,

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão que recebeu a impugnação apresentada pelo executado e determinou a realização de perícia contábil para apuração de excesso de execução – Alegação de intempestividade na apresentação da impugnação afastada – Incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor devido diante do não pagamento no prazo de quinze dias, nos termos do art. 523, §1o, do CPC – Desnecessidade de perícia – Análise da matéria prejudicada, considerando que a prova técnica já foi realizada – Pretensão de levantamento do valor incontroverso – Necessidade de aguardar a conclusão do trabalho pericial, ou mesmo a fixação deste valor pelo juízo singular, podendo ser reiterada a pretensão após superada a questão, o que remanesce como observação – Recurso parcialmente provido, na parte conhecida, com observação.